Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-26.2016.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório. Contrato destinado à prestação

Ementa:
APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA – INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório. Contrato destinado à prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica relativamente a assuntos previdenciários (INSS) fiscais e tributários - Receita Federal no Município de Paraíso – Sentença de parcial procedência para considerar que os réus não observaram os princípios da Administração Pública.
2. Apelações do Ministério Público do Estado de São Paulo e corréus – legalidade, entretanto, do ato de contratação do escritório de advogados cuja atuação especializada em área tributária ficou comprovada. Conjunto probatório que demonstrou inexigibilidade de licitação a contrário sensu dos arts. 13, V; e 25, II, da Lei no 8.666/93 e da atual legislação em vigor. Sob duplo aspecto, tanto no tocante ao diploma revogado quanto sob a regra atual – não há conduta imputável aos acionados.
3. Demonstrada a inexistência de ilegalidade na contratação de serviço especializado de assessoria jurídica em matéria tributária, bem como a efetiva prestação de serviços jurídicos. Ausência de caracterização de dolo ou violação de princípios administrativos. Sentença reformada.
Recursos dos réus providos, prejudicado o recurso do autor.